Tribunal: STF
Processo: ARE 1263728
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – CASSAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 
    I - Não é permitido ao Tribunal emitir um juízo de valor a respeito do mérito da ação penal, em especial em relação à materialidade e autoria delitiva, sob pena de influenciar o novo julgamento. A análise deve ficar restrita à verificação da existência de prova suficiente a embasar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. No caso, a decisão do Corpo de Jurados de absolvição dos Réus está manifestamente contrária à prova dos autos. 
    II - Acerca da tese de legítima defesa, especificamente, na contextualização dos fatos narrados pela testemunha presencial e pela informante (namorada da vítima e ex convivente do réu), é inviável o reconhecimento, pois são uníssonos em relatar que a vítima dormia no quarto da residência, quando o Réu adentrou o cômodo já efetuando os três disparos sucessivos que ceifaram a vida do ofendido. 
    III - Não há outra versão acerca do acontecido, pois o Réu admite que entrou clandestinamente na residência, e ingressou no quarto em que o casal dormia e efetuou os disparos contra a vítima. 
    IV – Com o parecer. Recurso provido”. (Doc. 5, p. 21) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “a opção dos jurados por uma das versões plausíveis trazidas aos autos não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos”. (Doc. 7, p. 1-22)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF. (Doc. 7, p. 41-46) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, revelado pela alegação de violação à soberania dos veredictos do Júri (artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal), por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Homicídios tentado e consumado e porte ilegal de arma de fogo. Condenação. 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas a, b, c e d, da CF. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Suposta nulidade durante a sessão plenária do Júri. Inexistente. Reconhecimento do instituto da consunção do delito de porte de arma pelo de homicídio. Impossibilidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da Súmula 279. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.005.302-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos incisos XXXVIII, alínea a, LV e LVI, do art. 5º da Constituição. Ofensa reflexa configurada. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido.
    1. O malferimento aos princípios elencados na Constituição, quando depende, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais, consoante o entendimento da Corte, não configura ofensa direta e frontal à Carta Magna.
    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘[a] resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF’ (RE nº 618.985/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/15).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (ARE 839.792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO: ATUAÇÃO MINISTERIAL QUE SE CONTRAPÔS À PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ALÍNEA ‘C’ DO INCISO XXXVIII DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88). OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para que se pudesse entender violada a soberania dos veredictos (alínea ‘c’ do inciso XXXVIII do art. 5º da Magna Carta) seria necessário um amplo revolvimento de matéria fática. Em sede extraordinária, impossível aceitar a tese de que o Promotor de Justiça se contrapôs à prova técnica dos autos (relatório de necropsia e exame de balística). 2. Não procedem as alegadas afrontas ao devido processo legal e ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88). Pacífica a jurisprudência deste STF, no sentido de que eventual afronta ao Magno Texto ocorreria apenas de modo reflexo ou indireto. A jurisdição foi regularmente prestada pelo Tribunal recorrido, embora contrariando os interesses da parte agravante. 3. Agravo desprovido” (AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 17/4/2009)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 796.846-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014) 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAL VÍCIO NOS DEBATES OU NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 
    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Supostos vícios durante os debates no Tribunal do Júri ou na formulação dos quesitos aos jurados constituem matéria infraconstitucional e não implicam ofensa, salvo, se o caso, reflexa, ao princípio da soberania dos veredictos consagrado no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. 
    O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 
    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AI 837.155-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/5/2012)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente